Tribunal: TJES
Processo: 0012484-45.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012484-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS DE JESUS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012484-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS DE JESUS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DO DIREITO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA CONFORME PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FUNDAMENTADA DE MANEIRA EQUIVOCADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A discussão acerca da nulidade da decisão de pronúncia já se encontra preclusa, de modo que tal tese deveria ter sido arguida no momento oportuno, mediante interposição de recurso em sentido estrito.
2.
A decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do que sustenta a defesa, foi devidamente amparada pelo acervo probatório colacionado aos autos, principalmente a declaração da vítima, de modo que não merece ser acolhido o pleito da defesa.
3.
O julgador utilizou-se de elementos referentes ao desempenho do acusado no crime para justificar a negativação da personalidade do apelante, fatos estes que não são aptos a fundamentar a exasperação da pena-base.
4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012484-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS DE JESUS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Denis de Jesus da Costa
em razão de sentença que considerou o primeiro como incurso nas sanções dos
artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e dos artigos 242 e 244-B, ambos da Lei n. 8.069/90
,
condenando-o à pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
despronúncia
do acusado; b) subsidiariamente, que seja o apelante submetido a
novo julgamento

perante o Tribunal do Júri; c) a revisão da
dosimetria
da pena.

De acordo com a denúncia:

[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 14 de janeiro de 2016, por volta das 10h38min, na Rua Rio de Janeiro, n. 24, em frente a um muro verde, bairro Central Carapina, nesta comarca, os denunciados DENIS DE JESUS DA COSTA, v. “BUIU” e WENDER DE OLIVEIRA, v. “FEIJÃO”, agindo em unidade de desígnios com o adolescente Adailton Henrique Correia Junior, v. “MENOR”, de forma livre, consciente, com ânimo de matar, concorreram para a prática do homicídio tentado em face da vítima francisco Carlos Guimarães de Souza, tendo efetuado diversos disparos de arma de fogo em sua direção, não logrando êxito na consumação do resultado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima empreendeu fuga refugiando-se no interior de sua residência, não tendo sido atingida por nenhum disparo.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima chegando em sua residência parou seu automóvel para abrir o portão, avistando DENIS, WENDER e ADAILTON próximos à sua residência, momento em que DENIS entregou uma arma de fogo a ADAILTON, tendo em seguida ADAILTON entregando a arma para WENDER para executar o ato. Ato contínuo, WENDER manifestou falta de coragem para atirar, quando então ADAILTON tomando a arma da mão de WENDER efetuou os disparas de arma de fogo em direção à vítima.

Aflora dos autos que os denunciados e a adolescente são membros atuantes no tráfico de drogas no bairro Central Carapina, sob a liderança de DENIS, sendo que este teria dada ordem para matar a vítima FRANCISCO haja vista que o mesmo havia pedida a DENIS meses atrás para realizar a venda de drogas em outro lugar, pois as negociações vinham acorrendo do lado do portão de FRANCISCO, que já há um tempo estava tentando vender sua casa.

Depreende-se do citada inquérito policial que a crime foi praticado por motivo torpe, num contexto de controle par pontos de tráficos de drogas, vista que, conforme apurada, os denunciados se indignaram com a pedido da vítima em não vender dragas próximo à sua residência, motiva pela qual declararam-no como inimigo, razão para que atentassem contra sua vida.

Extrai-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vista que esta foi surpreendida pela chegada das agentês após ter fechada o portão de sua residência, que de imediata com a ação de ADAILTON passou a desferir disparas de arma de fogo, tendo a vítima desesperadamente empreendido fuga ao interior de sua residência para se proteger.

Denota-se, também, que os denunciados, ao praticarem o delito em comento junto ao adolescente infrator Adailton Henrique Correia Junior (15 anos à época dos fatos), facilitaram a sua corrupção, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula n. 500 do STJ) descrito no art. 244-13, §2º, da Lei 8.069190. [...]

Quanto ao pedido de despronúncia, sem razão.

Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia foi baseada somente nas declarações imprecisas e contraditórias da vítima e na declaração de testemunhas indiretas.

Entretanto, verifico a impossibilidade de analisar tal argumento.

Isso porque
a discussão acerca da nulidade da decisão de pronúncia já se encontra preclusa
, de modo que a tese deveria ter sido arguida no momento oportuno, mediante interposição de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV do CPP.

Ademais, requer a defesa que seja o acusado submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Inicialmente, verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folha 14), auto de apreensão (folhas 19 e 27), relatório de ordem de serviço (folhas 21/22), relatório com representação pela prisão preventiva (folhas 29/30v), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

É imprescindível destacar o depoimento da vítima em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 143), ocasião em que afirmou que, após negar-se a guardar uma bolsa com maconha para os traficantes da rua em que mora, passou a ser perseguido e a sofrer diversas ameaças de morte. Por fim,
afirmou que, no dia dos fatos, o acusado deu a arma para o menor, a fim de que este atirasse para matá-lo
.

Ainda, destaca-se o que foi dito pelo Delegado Rodrigo Augusto Sandi Mori em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] Entram na casa da vítima; saqueiam as coisas, dão tiro na residência dele, ele não tem para onde ir, vive acuado, não pode sair na rua. Ameaçaram ele para não vir na audiência; [...] os réus têm envolvimento com tráfico na região da favelinha do bairro Central Carapina [...] nesses anos eu nunca vi uma perseguição assim [...]

Destaco, ainda, que o próprio apelante, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 143), afirmou que já teve uma discussão com a vítima.

Assim, concluo que
a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do que sustenta a defesa, foi devidamente amparada pelo acervo probatório colacionado aos autos
, principalmente a declaração da vítima Francisco Carlos Guimarães de Souza, de modo que não merece ser acolhido o pleito da defesa.

Por fim, quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena, também sem razão.

Quanto ao crime do artigo 121, §2º, incisos I e IV:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente
,
de modo que foi a pena-base fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

O julgador sustentou, corretamente, que a
culpabilidade
do acusado era elevada devido ao fato de ter sido o crime premeditado.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, destaco que a premeditação é apta a justificar a exasperação da pena-base:

A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal. (AgRg no AREsp n. 2.341.780/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Ademais, verifico que o acusado, de fato, possui maus
antecedentes
, uma vez que possui registro criminal com sentença transitada em julgado, conforme autos de n. 0024551-81.2012.8.08.0048.

Ainda, destaco que a
conduta social
do acusado, conforme já sustentado pelo Magistrado de primeiro grau, realmente deve ser utilizada em seu desfavor, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o apelante era conhecido no bairro como uma pessoa perigosa e temida, e, ainda, que correspondia ao chefe do movimento do tráfico de drogas daquele local.

Nesse sentido, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema Repetitivo 1077, verifico que o comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, merece ser valorado negativamente:

A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Entretanto, quanto à
personalidade

do acusado, verifico que esta merece ser neutralizada. Isso porque o julgador utilizou-se de elementos referentes ao desempenho do acusado no crime para justificar a negativação de tal circunstância, fatos estes que não são aptos a fundamentar a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

Assim, ante a neutralização de uma circunstância judicial e a manutenção das demais três, fixo a
pena-base
em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, que prevê o aumento de 1/6 para cada circunstância negativa.

Inexistem atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante referente ao motivo torpe, devidamente reconhecida pelos jurados, de modo que deve a pena ser agravada em 1/6, restando a reprimenda
intermediária
fixada em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias.

Inexistem causas de aumento de pena.

Incidiu corretamente a causa de diminuição referente à tentativa, de modo que foi a reprimenda devidamente diminuída em 2/3, uma vez que a vítima sequer foi atingida por nenhum disparo, de modo que deve a fração ser aplicada em seu patamar máximo.

Assim, resta a pena
definitiva
fixada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Quanto ao crime do artigo 242, da Lei n. 8.069/90:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado, somente, seus
antecedentes
, de modo que foi a pena-base fixada em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Tal exasperação se deu corretamente, uma vez que, conforme já discutido, o acusado, de fato, possui maus antecedentes, motivo pelo qual mantenho a reprimenda anteriormente fixada.

Ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, deve a reprimenda fixada na primeira fase ser mantida como definitiva.

Quanto ao crime do artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado, somente, seus
antecedentes
, de modo que foi a pena-base fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tal exasperação se deu corretamente, uma vez que, conforme já discutido, o acusado, de fato, possui maus antecedentes, motivo pelo qual mantenho a reprimenda anteriormente fixada.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Incidiu corretamente a causa de aumento referente ao artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que devidamente comprovada a participação do menor no crime e que a infração cometida está incluída no rol do artigo 1º, da Lei n. 8.072/90. Assim, foi a pena corretamente aumentada em 1/3.

Assim, restou a reprimenda definitiva fixada em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Realizando-se o
concurso de crimes
, deveria a pena
definitiva
ser fixada em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Entretanto,
destaco que o Magistrado de primeiro grau incorreu em erro material e fixou a pena definitiva em valor inferior
, uma vez que, somando-se as reprimendas estabelecidas em sentença, a reprimenda final deveria ter sido fixada em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Assim,
a fim de não prejudicar o acusado
, mantenho a pena fixada em primeiro grau, qual seja,
12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para redimensionar a pena-base referente ao crime de homicídio, fixando-a em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.